Tribunal: TJPA
Processo: 0001935-18.2005.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001935-18.2005.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA ROCHA CARVALHO, RAIMUNDO NONATO ROCHA CARVALHO, A R CARVALHO & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Execução Fiscal. Antecipação de despesas para cumprimento de diligência dos Oficiais de Justiça. Nulidade de sentença. Ausência de intimação pessoal do exequente nos termos do artigo 485, VI, do CPC de 2015. Inovação Recursal. Recurso Conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à
Apelação Cível do ora Agravante, para manter a sentença do Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

2.

A
questão consiste
em verificar
se restou configurada a falta de interesse de agir, capaz de autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC de 2015.

3. O Agravante apresenta a tese de invalidade da decisão proferida pelo juízo
a quo
pela ofensa aos Princípios do Contraditório e da Não-Surpresa, por ter extinguido o processo sem oportunizar à Fazenda Pública que se manifestasse sobre o recolhimento das custas.

III. Razões de decidir

4.
Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC de 2015.

5. A tese relativa à nulidade da sentença do Juízo
a quo
não foi suscitada no recurso de Apelação, configurando inovação recursal e inviabilizando seu conhecimento no presente Agravo Interno.

6. A decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado:
artigo 485, VI; 505 e 507 do CPC de 2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0001935-18.2005.8.14.0040
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática
que negou provimento
à
Apelação Cível do ora Agravante, para manter a sentença do Juízo
a quo
.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, é obrigação do apelante recolher as custas inerentes a diligência do Oficial de justiça, na forma do artigo art. 4°, VI e art. 12, §2°, ambos da Lei 8.328/2015, devendo a sentença proferida pelo Juízo a quo ser mantida, uma vez que converge com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte Estadual.
Ante o exposto,
nos termos do art. 932, IV, “c” e VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
, confirmando a sentença nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
2437220
), o Agravante afirma que não houve intimação a fim de oportunizar à Fazenda Pública, em prazo razoável, a manifestação acerca do recolhimento das custas, ofendendo os
Princípios do Contraditório e da Não-Surpresa
.

Requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão monocrática recorrida e anulação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

O Agravado não foi localizado para ser intimado a apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
2445311
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise
consiste
em verificar
se restou configurada a falta de interesse de agir, capaz de autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art.485, VI do CPC de 2015.

O Agravante alega que
que não houve intimação antes da prolação da sentença pelo Juízo
a quo
, a fim de oportunizar à Fazenda Pública, em prazo razoável, a manifestação acerca do recolhimento das custas
relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça na Execução Fiscal por ele requerida
.

E
defende a invalidade da decisão monocrática que confirmou a sentença do Juízo de primeira instância por ofensa aos
Princípios do Contraditório e da Não-Surpresa, citando os artigos 9º e10 do CPC de 2015, além de jurisprudência do STJ vedando a decisão surpresa.

No caso em tela, verifica-se que os fundamentos e o pedido que constam no Agravo Interno não constam na Apelação, configurando, portanto, inovação recursal e
inviabilizando o conhecimento da tese de nulidade de sentença alegada pelo Agravante nessa fase processual, de acordo com o artigo 507 do CPC de 2015.

O STJ, pacificamente, vinha decidindo que as matérias de ordem pública, tais como competência, legitimidade, podem ser suscitadas a qualquer momento e grau de jurisdição, não sofrendo os efeitos da preclusão temporal.

Entretanto, sobre a preclusão consumativa, a Corte tem feito uma distinção clara entre seus efeitos e os efeitos da preclusão temporal no que refere às matérias de ordem pública.

Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos artigos 505 e 507 do CPC de 2015. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.989.439 - MG EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO ART. 413 DO CC/2002. ANULAÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. 5.
Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015
. (
STJ
-
REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022 - Grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes: AgInt no AREsp 1.406.268/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18/11/2019; Resp. 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/10/2019; AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/10/2019.

Corroborando com a fundamentação, esse é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão. 2.
No presente caso, não há que se falar em omissão, uma vez que os aclaratórios estão pautados em inovação recursal, a qual é inadmissível diante da ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC).
3. Ademais, ressalta-se que a tese de Repercussão Geral mencionada pelo embargante não guarda qualquer similitude com a hipótese dos autos. 4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016073-75.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023 - Grifo nosso)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
INOVAÇÃO

RECURSAL
DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.
É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize
inovação
recursa
l. 3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da
preclusão

consumativa
, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 4.
Agravo interno não conhecido. À unanimidade
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA, 9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão recorrida, manteve na integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas. 2.
A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo ora Agravante.
3 -
Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo
ad quem
, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa
. 4 - Agravo interno não conhecido. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0856568-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, diante da inovação recursal, não há como ser modificada a sentença do Juízo
a quo
que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025